Tribunal: TJDFT
Processo: 0720280-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720280-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONESMAR QUEIROZ AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA REPRESENTANTE LEGAL: ELIZIO ROCHA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THOMAZ JONESMAR QUEIROZ contra a decisão de ID 126852839 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX CORREA, que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida. Afirma, em suma, que a dívida reconhecida na segunda fase da ação de prestação de contas foi calculada indevidamente; que deve incidir a taxa Selic para atualização monetária e juros de mora; que não há contrato assinado determinando a cobrança de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês; que se trata de matéria de ordem pública. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a incidência da taxa Selic para atualização do débito. Custas recolhidas (ID 36536526). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, é incabível a modificação do cálculo realizado, com a incidência da Taxa Selic em detrimento do percentual de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, uma vez que os critérios de atualização da dívida estão claramente alcançados pela preclusão, porquanto fixados na sentença proferida na segunda fase da ação de prestação de contas. Caberia à parte agravante, no recurso de apelação interposto, ter suscitado a matéria. Formada a coisa julgada, não há como alterar o parâmetro estabelecido. Portanto, há nítida pretensão da parte de rediscutir os critérios eleitos no título executivo judicial, sem olvidar que as questões de ordem pública também se submetem à preclusão se tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional (REsp n. 1.881.709/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 4/12/2020). Ademais, ao contrário do que alega o agravante, não há retificação de cálculo por erro material, mas, como esclarecido anteriormente, discordância de parâmetros eleitos, que deveria ter sido manifestada tempestivamente. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que “a jurisprudência desta e.Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. (...) Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada. (AgInt no REsp n. 1.830.905/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 26 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora